Tribunal: TJDFT
Processo: 0003964-61.2012.8.07.0017
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-07-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0003964-61.2012.8.07.0017 RECORRENTE: ROGERVANIO ALVES MOURA RECORRIDO: RIBAMAR BRITO DE MEDEIROS, COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL DO DISTRITO FEDERAL, DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÕES CÍVEIS. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO ADMINISTRATIVO. OPOSIÇÃO. CODHAB. BEM PÚBLICO. TUTELA DE URGÊNCIA RECURSAL. INVIABILIDADE. EFEITO SUSPENSIVO AO APELO. PRELIMINARES. CITAÇÃO DE CÔNJUGE. PRESCINDIBILIDADE. MERA DETENÇÃO. INCLUSÃO DE OFÍCIO DE LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO PELO JUIZ. POSSIBILIDADE. ILEGITIMIDADE PASSIVA DO DISTRITO FEDERAL CONFIRMADA. MÉRITO. OPOSIÇÃO. CABIMENTO. IMÓVEL PÚBLICO DESTINADO A PROGRAMA HABITACIONAL. CESSÃO DE DIREITOS SEM AUTORIZAÇÃO DO PODER EXECUTIVO. VIOLAÇÃO DA LEI DISTRITAL 3.877/2006. OCUPAÇÃO INDEVIDA. REINTEGRAÇÃO PELO PODER PÚBLICO. INDENIZAÇÃO. BENFEITORIAS. PRECARIEDADE. DETENÇÃO. DESFAZIMENTO. POSSIBILIDADE. RECURSOS DESPROVIDOS. 1. Definido que a discussão do presente feito cinge-se a imóvel pertencente ao Poder Público, não restaram configurados os requisitos para a concessão de tutela de urgência recursal. 2. Inexistindo tutela de urgência estabelecida em sentença, não cabe falar em manutenção em sede recursal. 3. “Como os autores ocupavam irregularmente, juntamente com várias outras pessoas, bem imóvel pertencente à TERRACAP, não é necessária a qualificação, individualização e citação de cada um dos invasores, tendo em vista a precariedade da situação exsurgida pela conduta dos próprios ocupantes da área.” (STJ. REsp 977.662/DF, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 22/05/2012, DJe 01/06/2012). 4. “O litisconsórcio necessário é regido por norma de ordem pública, cabendo ao juiz determinar, de ofício ou a requerimento de qualquer das partes, a integração à lide do litisconsorte passivo.” (STJ. AgInt no REsp 1593819/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 25/10/2016, REPDJe 03/05/2017, DJe 08/11/2016). 5. “Cabe à CODHAB gerenciar programas habitacionais no Distrito Federal, estando legitimada a ocupar o polo passivo de demanda. Nesta linha, impõe-se a exclusão do feito do Distrito Federal.” (TJDFT. Acórdão 841094, 20130110263075APC, Relator: LEILA ARLANCH, Revisor: GISLENE PINHEIRO, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 17/12/2014, publicado no DJE: 20/1/2015. Pág.: 498). 6. Em se tratando de oposição, há uma legitimação conjunta e, por consequência, a necessidade da presença de todos os litisconsortes no processo (polo passivo) como condição indispensável para o desenvolvimento válido e regular do processo. 7. “Cabendo ao juiz decidir simultaneamente a ação originária e a oposição, desta conhecerá em primeiro lugar.” (CPC, art. 686). 8. “Enquanto não houver a transferência de domínio do Poder Público para o beneficiário, é vedado a este transferir a terceiros a posse de bem imóvel recebido no âmbito de programa habitacional do Distrito Federal, salvo se autorizado pelo Poder Executivo.” (Lei Distrital 3.877/2006, art. 10). 9. “Verificado o domínio público sobre imóvel indevidamente ocupado por particular, é cabível a reintegração do imóvel em favor do ente público e o desfazimento de eventuais benfeitorias erigidas no local.” (TJDFT. Acórdão 1192650, 20160110475548APC, Relator: JOSAPHA FRANCISCO DOS SANTOS, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 7/8/2019, publicado no DJE: 14/8/2019. Pág.: 423/425). 10. Houve transmissão do imóvel público sem a autorização do Poder Executivo em diferentes ocasiões, de maneira que contrariada a política habitacional prevista na Lei Distrital 3.877/2006 e o Termo de Concessão de Uso formulado pela CODHAB, deve ser mantida a r. sentença que acolheu a oposição. 11. “Configurada a ocupação indevida de bem público, não há falar em posse, mas em mera detenção, de natureza precária, o que afasta o direito à indenização por benfeitorias.” (STJ. REsp 1310458/DF, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, Dje 09/05/2013). 12. Honorários recursais fixados em 15% sobre o valor da causa – art. 85, § 11, CPC –, condicionados à demonstração da capacidade do apelante em suportá-los sem prejuízo do sustento próprio dada a gratuidade de justiça. 13. Recursos conhecidos e desprovidos. O recorrente aponta violação ao artigo 560 do Código de Processo Civil, argumentando que detém a melhor posse sobre o imóvel objeto da presente demanda, onde reside com sua família, emprestando-lhe, assim, a correta destinação social. Sustenta, também, que a decisão que determinou a manifestação da CODHAB no presente feito seria açodada, porquanto a discussão limitar-se-ia a definir o direito de posse. Pede que todas as publicações sejam feitas em nome da advogada RUTNEIA DA SILVA RIBEIRO, OAB/ DF 28.878. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo haja vista a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que o recurso não merece ser admitido quanto à apontada ofensa ao artigo 560, do Código de Processo Civil, porquanto não houve combate específico aos fundamentos do acórdão recorrido no sentido de que “Com a oposição aviada pela CODHAB (feito 0016135-76.2014.8.07.0018), restou incontroverso no feito que o imóvel em litígio é público e pertence à CODHAB. Portanto, a discussão não é mais sobre posse, e sim a mera detenção do bem em face do Poder Público” (ID 15659757 - Pág. 13, grifo nosso). Insta destacar que, de acordo com entendimento firmado pela Corte Superior, “Não merece prosperar o Recurso Especial, quando a peça recursal não refuta determinado fundamento do acórdão recorrido, suficiente para a sua manutenção, em face da incidência da Súmula 283/STF ("É inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles")” (AgInt no REsp 1829998/MG, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, DJe 19/12/2019). Nesse mesmo sentido, veja-se o AgInt no AREsp 1557062/PE, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 25/6/2020. Ademais, não mereceria transitar o apelo, pois o órgão julgador concluiu que a conduta do ora recorrente contrariou “a política habitacional prevista na Lei Distrital 3.877/2006 e o Termo de Concessão de Uso formulado pela CODHAB” (ID 15659757 - Pág. 19). Assim, para que se pudesse vislumbrar a alegada ofensa ao dispositivo legal invocado, seria necessária antes, a análise da matéria à luz de lei local, sendo certo que a jurisprudência que promana da Corte Superior é firme no sentido de que “Não cabe ao Superior Tribunal de Justiça, no Recurso Especial, rever acórdão que demanda interpretação de direito local, à luz do óbice contido na Súmula n. 280 do Supremo Tribunal Federal” (AgInt no REsp 1640572/SP, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, DJe 24/4/2020). Ademais, ainda que fosse possível superar esse óbice, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula da Corte Superior. Determino que as publicações sejam feitas em nome da advogada RUTNEIA DA SILVA RIBEIRO, OAB/ DF 28.878. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A029